Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700770-09.2024.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 9/4/2024 e, durante a audiência de custódia realizada em 11/4/2024, o d. Juízo do NAC converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que o paciente é tecnicamente primário, é mero usuário de drogas e não possui envolvimento com a comercialização de drogas, não se justificando a manutenção da prisão preventiva. Destaca ainda que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, exercendo a atividade de auxiliar de pedreiro. Salienta que a conduta imputada ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça e, em caso de eventual condenação, a pena a ser imposta ao paciente seria cumprida em regime menos gravoso do qual se encontra submetido, o que evidencia a desproporcionalidade da medida cautelar de prisão. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes:(1)houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti);(2)for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e(3)ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva, relativamente aos três autuados, é medida impositiva. Destaco, de início, que a prisão em flagrante dos custodiados se deu no contexto de ampla investigação que vem sendo realizada pela equipe da 31a DP em torno do intenso tráfico de drogas praticado na região do Buritis II - local conhecido como “Pombal”, localizado na Região Administrativa de Planaltina/DF -, envolvendo integrantes de facção criminosa denominada “Gangue do Pombal”, também conhecida pela sigla “CMN” (Crime, Morte e Maldição). Segundo consta, após a deflagração da “Operação Livramento”, no ano de 2023, foram presos 23 membros da referida facção, por envolvimento em delitos como tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa, restando desvelado pelas investigações provável elo de seus integrantes com o “Comando Vermelho” - facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro. Pois bem. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante em todas as suas circunstâncias - especialmente o amplo monitoramento realizado nos locais dos fatos -, bem como do laudo pericial de exame preliminar dos objetos (incluindo balanças de precisão) e entorpecente apreendido, cuja quantidade revela-se digna de destaque – cerca de 1 quilo de cocaína, droga de inegável potencial lesivo, que tanto assola a saúde pública. Destaco, no ponto, que os agentes policiais responsáveis pela realização do monitoramento dos autuados flagraram, inicialmente, HERBERT repassando a referida droga a IGOR MATHEUS, momento em que este repassa àquele um bolo de dinheiro. Após a referida transação, os agentes lograram seguir IGOR MATHEUS, o qual foi ao encontro de WESLEY, sendo ambos abordados pelos policiais na posse de drogas. Em seguida, a equipe diligenciou no endereço onde avistaram IGOR MATHEUS e WESLEY saindo anteriormente, local onde lograram encontrar um pequeno laboratório de droga – conforme fotografias que instruem os autos –, o qual utilizavam para misturar a cocaína com outras substâncias, inclusive medicamentos. Nesse sentido, reputo que os elementos até então carreados aos autos demonstram que os autuados vêm agindo de forma associada na realização da traficância, sendo certo que a vultosa quantidade de cocaína apreendida apenas reforça tal constatação. A despeito da primariedade dos custodiados, é certo que o contexto fático de suas prisões em flagrante denota que se encontram seriamente implicados na senda delitiva, ressaindo a custódia cautelar, neste momento, como única forma capaz de, a um só tempo, resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não se revelando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HERBERT VIEIRA DE SIQUEIRA, filho(a) de ANTONIO FRANCISCO DE SIQUEIRA e de ADRIANA VIEIRA DE SOUSA, nascido(a) em 26/07/2001; de IGOR MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, filho(a) de REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA e de SILVANA CORREIA DOS SANTOS, nascido(a) em 21/05/2003; e de WESLEY DE SOUSA DANTAS, filho(a) de REGINALDO MARTINS DANTAS e de DEUSIMAR DE SOUSA, nascido(a) em 28/07/1998, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante por supostamente estar envolvido com organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes. De acordo com o relato do policial que conduziu as investigações, o paciente é um dos responsáveis por guardar/armazenar a droga comercializada pelo grupo criminoso. Segundo o policial, “IGOR MATHEUS ‘entoca’, fraciona e faz a entrega (venda direta), bem como repassa o dinheiro a HEBERT”. Além disso, destacou que “durante as investigações, conseguiram registrar IGOR MATHEUS em movimento típico de tráfico nas imediações da residência de HEBERT”. Quanto à ação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, o policial relatou que “(...) foram informados que sempre que HEBERT recebia a droga, logo IGOR MATHEUS postava no storyes do INSTAGRAM a chamada para a venda de droga; QUE recebemos prints dos anúncios feitos por IGOR MATHEUS usando o perfil dele; QUE em uma das postagens, IGOR MATHEUS posta ''Golfinho surtante top 5g $ 165'', fazendo referência ao valor da cocaína; QUE IGOR MATHEUS já havia postado recado aos ''clientes'' sobre fazerem o PIX e dizendo ''Tô precisando girar meus trem''; QUE conforme informou o colaborador, IGOR MATHEUS fazia muita venda para HEBERT pelo Whatsapp e também delivery usando seu VW GOL preto, Placa JIK 8404; QUE ontem, receberam a informação de que HEBERT receberia uma grande quantidade de cocaína (1Kg), sendo que IGOR MATHEUS e WESLEY estariam se preparando para "virar" essa quantidade; QUE intensificaram o monitoramento, com incursões aleatórias e estratégias para não serem descobertos; QUE no início da tarde de hoje, conseguiram acompanhar HEBERT, o qual vai até em frente a sua residência e encontra IGOR MATHEUS, o qual lhe repassa um bolo de dinheiro; QUE logo HEBERT vai até um veículo, pega a droga (grande porção em formato de barra) e repassa a IGOR MATHEUS, o qual sai em seu VW GOL, cor preta, Placa JIK8404 em direção a Horta Comunitária; QUE a transação ocorreu a menos de 30 metros do CENTRO DE SAÚDE no 02 de Planaltina; QUE conforme apurado, a traficância de HEBERT, IGOR e WESLEY se deu em vários momentos na região do POMBAL, nas proximidades do referido CENTRO DE SAÚDE, bem como a menos de 100m da BASE DO GTOP34 e da ESCOLA CEF 03; QUE após pegar a droga com HEBERT, IGOR MATHEUS desloca-se rapidamente, não sendo alcançado; QUE então deram prioridade para localizar IGOR MATHEUS; QUE já tinham levantado um dos endereços utilizado por ele como ''entoque'', dentre eles a casa da avó/tia de WESLEY, situada na Rua B, Chácara 26, Horta Comunitária; QUE foram checando um a um; QUE ao chegar na citada chácara, visualizaram IGOR MATHEUS e WESLEY saindo do local, ambos em uma única bicicleta; QUE passaram a seguí-los, logrando em abordá-los na porta da casa de WESLEY, situada na Qd 6 Conjunto I da Vila Buritis; QUE ao visualizar a ação policial, WESLEY tentou empreender fuga para o interior do imóvel, sendo alcançado pelo declarante; QUE IGOR MATHEUS foi contido na porta da casa, ainda do lado de fora; QUE durante revista pessoal, foram localizadas 6 porções grandes de cocaína com IGOR, de pesos variados, suficiente para fazer centenas de porções finais de venda, além de R$ 50,00 em espécie e um aparelho celular IPHONE (...)”. Além disso, não se pode perder de vista que os policiais citaram que receberam denúncias anônimas noticiando que o paciente e os demais envolvidos exerciam o tráfico de drogas. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. A primariedade do agente não lhe confere o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, notadamente em razão da gravidade em concreto da conduta que lhe foi imputada, evidenciada pela natureza e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente e dos demais investigados. Outrossim, nesse momento processual, não cabe perquirir se o paciente é mero usuário de drogas ou acerca do regime prisional a ser imposto ao paciente em caso de eventual condenação criminal, quanto mais a pretexto de concessão de liminar. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador